Tribunal: STF
Processo: ARE 1262262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Conselho regional de fiscalização profissional. Limites dos poderes disciplinar e fiscalizatório. Legislação regulamentadora. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. Agravo regimental não provido.